Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que a sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
2. Cabe à defesa desincumbir-se do ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva estatal, como é o caso da alegação de existência de um álibi em favor do réu.
3. Apelação desprovida.